Tribunal: STF
Processo: HC 228683
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prescrição da pretensão executória. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJ/DFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. PRISÃO POR FATOS POSTERIORES AO CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE IRRESIGNAÇÃO PER SALTUM. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Segundo o entendimento do STJ, "admite-se a detração em relação a fato diverso daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal" (HC 177.321/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 12/3/2012). 



    2. A Corte paulista afastou a detração porque o recorrente foi "preso preventivamente por fatos posteriores ao homicídio praticado em São Paulo, de forma que a detração se mostra inviável, porquanto caracterizaria o denominado crédito de pena", não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado à espécie. 



    3. Ademais, o pedido de extinção da punibilidade não foi analisado pelo Tribunal de origem por instrução deficiente, além de não ter sido formulado perante o Juízo das Execuções. 



    4. Por expressa disposição constitucional, não cabe ao STJ manifestar-se acerca de pretensões controvertidas que não foram sequer levadas ao juiz natural, uma vez que sua competência somente se inicia após o esgotamento da instância ordinária, nos termos ao art. 105, II, "b". 



    4. Agravo regimental improvido.



    2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar para “revogar mandado de prisão expedido pelo TJSP, determinando que sejam oficiados aos órgãos da administração, para excluírem as informações desabonadoras do sistema de informações, a fim de não acarretar futura ilegalidade, abuso de autoridade e danos ao requerente”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a prescrição da pretensão executória.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A hipótese é de paciente definitivamente condenado por três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, caput, c/c o art. 14, do Código Penal).



    6.  A alegação de prescrição da pretensão executória não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Dou especial relevância ao fundamento adotado pela autoridade impetrada no sentido de que “a Corte paulista afastou a detração porque o recorrente foi ‘preso preventivamente por fatos posteriores ao homicídio praticado em São Paulo, de forma que a detração se mostra inviável, porquanto caracterizaria o denominado crédito de pena".



    8. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Por fim, pontuo as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator